Tribunal: CARF
Processo: 19740.000355/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não se confunde com o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona com o exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional, no bojo do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação, no caso de entidades de previdência privada, das receitas de previdência complementar, caracterizadas como receitas pertinentes à sua atividade operacional.
INCIDÊNCIA. ATIVIDADE PRÓPRIAS DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA FECHADA. EXCLUSÕES LEGAIS PREVISTAS. POSSIBILIDADE.
Apesar da declaração da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, permanece a incidência das contribuições sobre a receita bruta, própria das atividades da entidade, com exceção das exclusões legalmente previstas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não se confunde com o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona com o exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional, no bojo do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação, no caso de entidades de previdência privada, das receitas de previdência complementar, caracterizadas como receitas pertinentes à sua atividade operacional.
INCIDÊNCIA. ATIVIDADE PRÓPRIAS DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA FECHADA. EXCLUSÕES LEGAIS PREVISTAS. POSSIBILIDADE.
Apesar da declaração da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, permanece a incidência das contribuições sobre a receita bruta, própria das atividades da entidade, com exceção das exclusões legalmente previstas.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000355/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.950 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
TEXPREV TEXACO SOCIEDADE PREVIDENCIARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada,
não se confunde com o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer
a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona
com o exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional, no bojo
do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação, no caso de entidades de
previdência privada, das receitas de previdência complementar, caracterizadas
como receitas pertinentes à sua atividade operacional.
INCIDÊNCIA.
ATIVIDADE
PRÓPRIAS
DAS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
FECHADA.
EXCLUSÕES
LEGAIS
PREVISTAS.
POSSIBILIDADE.
Apesar da declaração da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, permanece a incidência das contribuições sobre a receita bruta,
própria das atividades da entidade, com exceção das exclusões legalmente
previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do
art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada,
não se confunde com o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer
a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona
com o exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional, no bojo
do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação, no caso de entidades de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000355/2007-48
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

previdência privada, das receitas de previdência complementar, caracterizadas
como receitas pertinentes à sua atividade operacional.
INCIDÊNCIA.
ATIVIDADE
PRÓPRIAS
DAS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
FECHADA.
EXCLUSÕES
LEGAIS
PREVISTAS.
POSSIBILIDADE.
Apesar da declaração da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, permanece a incidência das contribuições sobre a receita bruta,
própria das atividades da entidade, com exceção das exclusões legalmente
previstas.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração para lançamento da contribuição do PIS e
Cofins, bem como multa proporcional de 75%, relativas ao período de janeiro de 2003 a março
de 2007, em virtude da falta de pagamento das contribuições incidentes sobre a Receita Bruta de
entidade fechada de previdência privada.
Como se extrai dos autos, o Auditor-Fiscal, através das informações e documentos
prestados pelo contribuinte, efetuou o lançamento das contribuições devidas de acordo com o
previsto na legislação vigente, em especial a Lei no 9.701/98 e 9.718, de 1998, utilizando o
cálculo previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil, fazendo incidir as
contribuições sobre o faturamento da pessoa jurídica, com as respectivas exclusões previstas
legalmente.
A apuração realizada pelo Fisco foi juntada aos autos às fls. 125 e seguintes, com
Termo de Verificação Fiscal às fls. 178-183, onde se fundamentou o lançamento das
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

contribuições não recolhidas, bem como da multa proporcional de 75%, nos termos do art. 44, I,
da Lei no 9.430/96.
Ciente da pretensão fiscal, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que, por unanimidade, entendeu
pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL.
As arguições de inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera administrativa,
incumbindo ao Poder Judiciário apreciá-las. É vedado aos órgãos de julgamento
administrativo afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de existência
de decisão em processo judicial em que a Interessada faça parte, ou na ocorrência de
uma das hipóteses previstas no art. 26-A, § 6o, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de
1972. Na hipótese do inciso I, o sentido de "decisão plenária definitiva do Supremo
Tribunal Federal" deve ser concebido apenas como decisão que tenha por lei o atributo
de valer "para todos".
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. LEI N° 9.718, DE 1998. ART. 3o. § 1o,
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CONTROLE DIFUSO.
EFEITOS INTER PARTES.
A decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de recurso
extraordinário, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n°
9.718, de 1998, surte efeitos jurídicos apenas entre as partes envolvidas no processo,
nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil - CPC (Lei n° 5.869, de 11 de
janeiro de 1973), eis que proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade,
não produzindo efeitos erga omnes, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
RECEITAS ORIUNDAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA
Sujeita-se à norma de incidência da Contribuição a receita bruta operacional oriunda da
atividade fim de natureza previdenciária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2007
RECEITAS ORIUNDAS DA ATIVIDADE DA EMPRESA
Sujeita-se à norma de incidência da Contribuição a receita bruta operacional oriunda da
atividade fim de natureza previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em síntese, o colegiado de primeira instância, além de entender pela
inaplicabilidade da declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98,
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

concluiu que deveriam incidir as contribuições sobre a receita bruta oriunda da atividade fim da
entidade.
Inconformado com o Acórdão da DRJ, recorreu ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), alegando, a princípio, que é mera gestora de numerário de terceiros,
por esta razão, as contribuições destinadas pelos patrocionadores e pelos beneficiários não são
tratadas pela legislação como receita para fins de exigência do PIS e da Cofins.
Em suas razões de recurso, defende, diante da inconstitucionalidade do §1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, a incidência das contribuições somente sobre a receita auferida com a
venda de bens e serviços e, na inexistência dessas operações pela entidade de previdência
privada, não haveria que se falar em lançamento dos tributos.
Alega ainda que os valores autuados pela fiscalização foram os lançados nas
contas contábeis 3.4.2.3 (Programa Administrativo) e 6.4.2.3 (Programa Administrativo: Custeio
Administrativo e Resultado dos Investimentos), destacando que os valores registrados nas contas
autuadas são despesas incorridas pela recorrente para a sua manutenção/custeio enquanto
entidade de previdência privada.
Desta forma, fundamentando-se em decisões judiciais de inconstitucionalidade da
ampliação do conceito de faturamento, bem como em Acórdãos deste Conselho que tratam da
inexistência de lucro em entidades fechadas de previdência privada, pede o cancelamento do
auto de infração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 09/06/2014, apresentou recurso
voluntário em 09/07/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, trata-se de Auto de Infração de lançamento das
contribuições PIS e Cofins, relativas ao período de janeiro de 2003 a março de 2007, inclusive
multa proporcional de 75%, em virtude do não pagamento das contribuições incidentes sobre a
Receita Bruta da entidade fechada de previdência privada.
De início, com a finalidade de contextualização da controvérsia em pauta,
necessário visitar a legislação envolvida, bem como a declaração de inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, como abaixo segue.
As entidades fechadas de previdência privada, de caráter complementar, são
tratadas na Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, e têm por objetivo principal
instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário mediante contribuições de seus
participantes, do patrocionador ou de ambos.
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

A base de cálculo das contribuições, a partir da vigência da Lei no 9.718, de 1998,
foi prevista como o faturamento, correspondente à receita bruta nos termos do art. 3o, §1o, da
citada Lei, como abaixo transcrito:
“Lei no 9.718/98:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.”
Inobstante a previsão da incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, a própria legislação tratou de adequar a tributação relativa aos mais diversos
contribuintes, inclusive em relação às pessoas jurídicas referidas no §1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 1991 (“bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência
privada abertas e fechadas.”)
Nesse sentido, o mesmo art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, com redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, previu a possibilidade de exclusão da base de cálculo
das contribuições os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates:
“Art. 3o [...]
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)
Da mesma forma, a Lei no 9.701, de 17 de novembro de 1998, também trouxe a
possibilidade de exclusões da base de cálculo:
“ Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
[...]
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das
contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;”
Entretanto, como se sabe, o STF, no julgamento do RE no 585.235/MG, decidiu
pela inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no §1o
do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, permanecendo a vigência do conceito anteriormente
estabelecido, considerada a receita bruta de venda de mercadorias, mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza.
“EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006/ Res no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel.Min MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, §1o, da Lei mo 9.718/98.”
É justamente diante desse conceito que a recorrente fundamenta seu recurso,
tendo em vista que não realiza a venda de mercadorias e serviços, logo, em seu entendimento,
não haveria a incidência das contribuições.
Não merece prosperar.
O próprio Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade da
ampliação do conceito de receita bruta, destacou, em diversos Recursos Extraordinários, o
entendimento pela incidência das contribuições sobre as receitas próprias de sua atividade
operacional, como se observa do julgamento do Recurso Extraordinário no 346.084/PR, no
entendimento exposto pelo Ministro Cezar Peluso:
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo do RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que tal
conceito está ligado a ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.
[...]
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.”
O que se observa, inclusive em decisões deste Conselho Administrativo, é que a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, não afastou a incidência das
contribuições sobre as receitas próprias das atividades das entidades referidas no §1o do art. 22
da Lei no 8.212/91, posto que, ao delimitar o faturamento como a receita bruta de vendas e/ou
serviços, entende-se como base de incidência das contribuições a receita própria de suas
atividades operacionais.
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

Em diversos julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais1, ao tratar
especificamente de instituições financeiras, este Colegiado tem demonstrado claro entendimento
pela possibilidade de incidência do PIS e COFINS sobre as receitas advindas das atividades
operacionais típicas da pessoa jurídica.
Também em Acórdão de CSRF, ao dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, este Tribunal Administrativo firmou o entendimento de que a incidência das
contribuições sobre as receitas próprias de entidades fechadas de previdência privada, longe de
ser afetada pela inconstitucionalidade declarada no RE no 585.235/MG, se relaciona com o
exame ainda a ser efetuado pela mesma Corte Constitucional, no bojo do RE no 609.096, como
abaixo se ementa:
“Acórdão no 9303-010.574:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COFINS – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/1998, PELO STF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do art. 22 da
Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não se confunde com
o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do § lo
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona com o exame ainda a ser efetuado pela
mesma Corte Constitucional, no bojo do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação,
no caso de entidades de previdência privada, das receitas de previdência complementar,
caracterizadas como receitas de serviços pertinentes à sua atividade operacional.”
Como se observa, correto o entendimento da autoridade fiscal e do Acórdão
recorrido, ao admitir a incidência sobre as receitas próprias da atividade operacional da entidade
fechada de previdência privada.
Pois bem, admitindo a possibilidade de incidência das contribuições, observa-se
que o Auditor-Fiscal, ao realizar o lançamento do PIS e da COFINS, apurou a base de cálculo de
acordo com as exclusões previstas na legislação de regência, utilizando-se de planilha descritiva
constante do anexo da Instrução Normativa SRF no 170/2002 e suas posteriores, como abaixo se
demonstra:

1 Por exemplo: Acórdão no 9303-003.862 e 9303-002.934.
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

As Instruções Normativas da Receita Federal se utilizam do exposto na Resolução
CGPC no 5, de 30 de janeiro de 2002, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar,
compondo, respectivamente, os grupos de contas do “Programa Previdencial” (do grupo de
contas no 3.0.0.0.00.00), do “Programa Assistencial” (do grupo de contas no 4.0.0.0.00.00), do
“Programa Administrativo” (do grupo de contas no 5.0.0.0.00.00) e do “Programa de
Investimentos” (do grupo de contas no 6.0.0.0.00.00).
As receitas informadas pelo contribuinte correspondem às contas 3.1 (Recursos
Previdenciais) e 6.1 (Rendas de Investimentos), compostas por receitas relacionadas às
contribuições dos participantes, patrocinadoras, assistidos, etc., e receitas de renda fixa e renda
variável.
Em que pese a inclusão na base de cálculo das receitas acima descritas, como se
observa da previsão da Lei no 9.718/98 e Lei Complementar no 109/01, foram realizadas as
exclusões legais previstas, representadas pelos Recursos Previdenciais (3.1) e Rendas de
Investimento (6.1), salvo as transferidas dessas contas para o custeio administrativo,
representadas pelas contas 3.4.2.1 e 6.4.2.3 (transferências dos Programas Previdenciais e
Investimentos para o Administrativo):
“Lei no 9.718/98:
Art. 3o [...]
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001)”
“Lei Complementar no 109/01:
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
§ 2o Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre
planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante, não incidem tributação e contribuições de qualquer natureza.”
A recorrente, por sua vez, questiona que a autoridade fiscal efetuou o lançamento
sobre o valor do custeio administrativo, representados pelas contas contábeis 3.4.2.3 e 6.4.2.3, as
quais, nos termos da Resolução CGPC no 05/2002, destinam-se a:
“Código 3.4.2.3
Conta: Programa Administrativo
Função: Registrar a transferência de recursos para o Programa Administrativo, a título
de custeio, com base na avaliação atuarial anual, ou no reembolso das despesas
administrativas incorridas, cobertas pelo(s) patrocionadore(s).
Funcionamento:
Debitada:
Pela transferência de recursos do Programa Previdencial para o Programa
Administrativo.
Creditada:
Pela transferência para a conta “Encerramento do Exercício
[...]
Código: 6.4.2.3.01
Contra: Programa Administrativo – Custeio Administrativo
Função: Registrar a transferência de recursos para o Custeio da Administração dos
Investimentos.
Funcionamento:
Debitada:
Pela transferência de recursos do Programa de Investimentos para o Programa
Administrativo.
Creditada:
Pela transferência do saldo para a conta “Encerramento do Exercício”
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

Código 6.4.2.3.02
Conta: Programa Administrativo – Resultado dos Investimentos
Função: Registrar a transferência de recursos para o Programa Administrativo,
decorrentes do resultado positivo dos investimentos, observada a participação do
programa no montante aplicado, quando houver Fundos Administrativos Previdencial
e/ou Assistencial disponíveis.
Funcionamento:
Debitada: Pela transferência de recursos do Programa de Investimentos para o Programa
Administrativos.
Creditada:
Pela transferência do saldo para a conta “Encerramento do Exercício”.
A recorrente não observou que a incidência das contribuições, em verdade,
ocorreu sobre a totalidade da receita bruta auferida pela entidade e não apenas sobre as contas
acima especificadas.
Ocorre que, como estabelecido na legislação já exposta, foram excluídas quase a
totalidade das receitas próprias, com exceção das transferidas do Programa Previdencial e do
Programa de Investimentos para o Programa Administrativo, responsável pelo custeio das
despesas próprias do funcionamento da entidade de previdência, não excluídas da Receita Bruta
para fins de incidência do PIS e da Cofins.
A apuração realizada pelo Auditor-Fiscal demonstra claramente a realização das
exclusões da base de cálculo previstas na legislação, permanecendo a incidência sobre as
transferências para o custeio administrativo, como abaixo se expõe a título de exemplo:
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

A incidência acima exposta, com as exclusões legalmente previstas, já foi objeto
de discussão neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se extrai do voto vencido
(posteriormente “restabelecido” na CSRF) constante no Acórdão no 3402-00.612:
“Acórdão no 3402-00.612
Sessão de 25 de maio de 2010
Presidente e Relatora: Nayara Bastos Manatta
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001.
[...]
Aqui não foi dito. em nenhum momento que todos os ingressos financeiros ocorridos
nas entidades de previdência complementar, privadas, são isentos de tributação. O que
está isento de tributação são as contribuições recebidas pelas entidades de seus
participantes, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária e os aportes feitos entre duas entidades de recursos de reservas
técnicas, fundos e provisões quando o beneficiário das duas entidades for o mesmo.
Ou seja, apenas se as contribuições recebidas se destinarem ao custeio do plano de
beneficios de natureza previdenciária estarão isentas de tributação. Se parte destas
contribuições forem destinadas ao Programa Administrativo, Assistencial ou
Financeiro devem sofrer tributação.”
Desta feita, corroborando o entendimento já fundamentado, pela incidência sobre
a totalidade da receita bruta própria das atividades da entidade, realizadas as exclusões previstas
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

nas Leis no 9.718/98 e LC no 109/01, entendo que não prospera o alegado pela recorrente, seja
em relação à aplicação da inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, seja pela não
incidência relativa ao “custeio administrativo”.
A jurisprudência desse Conselho, apesar de majoritariamente voltada para
questões mais controversas, tem mostrado entendimento pela incidência das contribuições sobre
a totalidade da receita bruta, realizadas as exclusões legais previstas, como faz entender também
os Acórdãos no 3302-007.776, apesar de voltado para exclusão diversa da presente, e o já
anteriormente citado Acórdão no 9303-010.574, abaixo ementados:
“Acórdão no 3302-007.776
Sessão de 20 de novembro de 2019
Relator: Jorge Lima Abud
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
[...]
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COFINS.
INCIDÊNCIA.
A Cofins, devida pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar, é calculada
com base no seu faturamento, que corresponde à totalidade das receitas por ela
auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Dentre essas receitas não incide a Cofins sobre aquelas
cuja exclusão seja legalmente permitida.”
“Acórdão no 9303-010.574
Sessão de 12 de agosto de 2020
Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
COFINS – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/1998, PELO STF. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
O debate sobre a tributação do faturamento das entidades referidas no § 1o do art. 22 da
Lei no 8.212/1991, entre elas as entidades de previdência fechada, não se confunde com
o travado pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, mas se relaciona com o exame ainda a ser efetuado pela
mesma Corte Constitucional, no bojo do RE no 609.096. Assim, é correta a tributação,
no caso de entidades de previdência privada, das receitas de previdência complementar,
caracterizadas como receitas de serviços pertinentes à sua atividade operacional.”
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.950 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19740.000355/2007-48

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital